Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, concedeu prazo ao agravante para comprovar sua condição de miserabilidade.
2. In casu, não há qualquer análise ou manifestação direta e expressa na decisão agravada quanto à possibilidade de constrição do imóvel residencial do agravante. Ante a impugnação de matéria dissociada do conteúdo da decisão agravada, não merece conhecimento nessa parte o agravo.
3. Nos termos do art. 247, inciso IV, do Código de Processo Civil, “a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma”. A mera vontade do autor/agravado, desprovida de qualquer justificativa, não viabiliza a alteração da modalidade de citação pelo correio para oficial de justiça.
4. A pretensão de nulidade de termo de confissão de dívida em razão da existência de vícios de consentimento (coação e lesão) exige a comprovação inequívoca de que a declaração de vontade não foi externada de forma livre e consciente, ônus imposto ao devedor, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC. No caso em análise, o agravante/devedor não se desincumbiu de seu ônus probatório.
5. Recurso conhecido e desprovido.